Tribunal: TJES
Processo: 0001620-94.2009.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001620-94.2009.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RONALDO DOS SANTOS

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001620-94.2009.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RONALDO DOS SANTOS
Advogados do(a) APELADO: ENOCK ROSA PAULINO FILHO - ES40452, HEULER JOSE PRETTI - ES8648-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 – Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve o acórdão prolatado ser mantido em sua integralidade. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
RONALDO DOS SANTOS,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, não acolheu o recurso de embargos de declaração interposto, nos termos do voto do Eminente Relator.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão quando da fundamentação que não acolheu os embargos de declaração, sobre o acórdão que deu provimento ao recurso do Ministério Público Estadual, afirmando que, para que se pudesse chegar a conclusão de que a decisão do júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, seria necessário que os julgadores explicassem a razão da tese defensiva não corresponder a nenhum elemento probatório, não bastando apenas apontar elementos de prova favoráveis à tese ministerial.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001620-94.2009.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RONALDO DOS SANTOS
Advogados do(a) APELADO: ENOCK ROSA PAULINO FILHO - ES40452, HEULER JOSE PRETTI - ES8648-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
RONALDO DOS SANTOS,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, não acolheu o recurso de embargos de declaração interposto, nos termos do voto do Eminente Relator, consoante a ementa que ficou assim redigida:

EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 – Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve o acórdão prolatado ser mantido em sua integralidade. Embargos de Declaração não acolhidos.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, quando da fundamentação que não acolheu os embargos de declaração, sobre o acórdão que deu provimento ao recurso do Ministério Público Estadual, afirmando que, para que se pudesse chegar a conclusão de que a decisão do júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, seria necessário que os julgadores explicassem a razão da tese defensiva não corresponder a nenhum elemento probatório, não bastando apenas apontar elementos de prova favoráveis à tese ministerial.

Pois bem.

Debruçando-me sobre os autos, verifico que a tese suscitada pela defesa, foi devidamente enfrentada no voto condutor do acórdão, a qual, transcrevo e destaco:

[...]

Em que pese tenha
o apelado afirmado que o que motivou o disparo fora a iminente agressão da vítima e, assim, suscitando a tese de legítima defesa, entendo que as provas colhidas nos autos colidem frontalmente com a tese alegada.

Portanto, entendo que não há contradição nos depoimentos colhidos pelas testemunhas dos fatos, principalmente quanto àqueles que não possuíam quaisquer relações de intimidade com as partes e que houve a confissão do crime, apenas dando contornos quanto aos fatos e realizando possíveis distorções.

Assim, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença revela-se manifestamente contrária à prova dos autos.

[...]

Nessa
linha
, não vejo
nenhum
motivo para acolher a alegação defensiva.

Assim, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo, capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Ante o exposto,
não acolho os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)